Tribunal: TJSP
Processo: 0005642-65.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso II, da LEP e Recomendação 62/2020 do CNJ – Pandemia COVID-19 – Recomendação que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Agravante que, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, que se encontra em regime semiaberto, vem recebendo o tratamento adequado, diante de suas condições de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prisão domiciliar, com fulcro no art. 117, inciso II, da LEP e Recomendação 62/2020 do CNJ – Pandemia COVID-19 – Recomendação que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Agravante que, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, que se encontra em regime semiaberto, vem recebendo o tratamento adequado, diante de suas condições de saúde – Unidade prisional que conta com equipe médica - Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente – Medida excepcional que não se justifica no caso em comento – Não demonstração de que a permanência do apenado no cárcere é inviável e de que a ele não vem sendo prestada atualmente a assistência adequada, na unidade prisional em que se encontra – Recurso desprovido.